Tribunal: TJMT
Processo: 0015824-77.2018.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015824-77.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 237.097.079-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINARES

– INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO PROCESSO – NÃO ACOLHIMENTO – NULIDADE RELATIVA – TESE NÃO ALEGADA NO MOMENTO ADEQUADO – PRECLUSÃO – ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL – NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO DA POLÍCIA – FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS – MÉRITO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL AO RÉU – RECRUDESCIMENTO DEVIDO PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 50 KG DE COCAÍNA –

SANÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO –
PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – BENESSE AFASTADA FUNDAMENTADAMENTE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A competência territorial é passível de nulidade relativa, de modo que deve ser arguida no tempo oportuno sob pena de preclusão e consequente prorrogação da competência.

Não há falar em ilegalidade da atuação policial quando demonstrada as fundadas suspeitas para a abordagem do veículo conduzido pelo acusado, do qual já havia prévias informações concretas de que estaria transportando entorpecentes deste estado da federação para o triangulo mineiro.

De rigor a manutenção da pena-base no patamar fixado, pois motivada concretamente as circunstâncias do crime e sopesado de forma preponderante, a natureza e a quantidade da droga apreendida (50kg de cocaína), na forma do artigo 42 da Lei de Drogas, justificado o
quantum
de exasperação da pena realizado.

Para a incidência do tráfico privilegiado é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos legais exigidos, sendo inviável no caso de reincidente específico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado
João Pereira dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos da ação penal n.

0015824-77.2018.8.11.0004 – código 294791, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma dos artigos 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 9 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 832 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência do Juízo da Comarca de Barra do Garças/MT para o processamento e julgamento do processo, com a remessa dos autos ao Juízo de Uberlândia/MG; e ainda alega a ilegalidade da abordagem policial por ausência de fundadas suspeitas, com a consequente nulidade dos atos subsequentes. No mérito, pleiteia a redução da pena-base e a incidência do tráfico privilegiado, e, por conseguinte, a alteração do regime prisional (Id. 161978815).

Em sede de contrarrazões, o
parquet
pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 161978818).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça afastou as preliminares e opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 166883691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o réu
João Pereira dos Santos
pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, à pena de
9 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, e 832 dias-multa.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 08 de setembro de 2018, por volta das 17:00 horas, na Rodovia BR 158, na municipalidade de Barra do Garças/MT, o denunciado foi flagrado por agentes da Polícia Federal transportando no veículo camionete GM S10, placa CYW-7350, 49 (quarenta e nove) tabletes de cocaína, pesando um total de 50,367 kg (cinquenta quilogramas e trezentos e sessenta e sete gramas), substâncias esta de uso proscrito no Brasil e que seria destinada à distribuição lucrativa, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cujo poder de provocar dependência física e/ou psíquica se faz informado por meio dos laudos de constatação preliminar e definitivo, acostados às fls. 09/11 e 28/32-IP.

Nos moldes elucidados no caderno informativo anexo afere-se que, na sobredita ocasião, havia informação de que o denunciado estaria no aludido veículo transportando um carregamento de entorpecente do Estado de Mato Grosso para a região do triângulo mineiro. In casu, agentes de Polícia Federal, na rodovia BR 158, nas proximidades desta cidade de Barra do Garças/MT, fizeram a abordagem do veículo S 10 conduzido pelo denunciado e, considerando questões de segurança e a dificuldade de localização da droga que estava sendo transportada de forma escamoteada naquele veículo, fizeram o encaminhamento do denunciado e do veículo até a sede da Polícia Federal em Uberlândia-MG. Em seguida, sendo realizada uma minuciosa vistoria naquele automóvel, por meio de mecanismo especializado, foram localizados em um fundo falso produzido no assoalho da caçamba da camionete e na lataria da porta da caçamba, os 49 tabletes de cocaína acima descriminados (fotografias de fls. 10 e 38-IP). Além do entorpecente, foram apreendidos, ainda, o veículo, a quantia de R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais) e dois aparelhos celulares, os quais se encontram devidamente discriminados no Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 07-IP.

Vale observar que o denunciado, em seu interrogatório (fl. 04-IP), afirmou que estava transportando a aludida droga da cidade de Pontes de Lacerda/MT para a cidade de Ribeirão Preto/SP, e que iria receber a quantia de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) pelo transporte do entorpecente, mas que não sabe o nome da pessoa que o contratou para tal. (...)”
– Id. 161978741, pp. 6-8.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma dos artigos 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 9 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 832 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 161978805).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso.

Importante apreciar de início a
tese de incompetência

do Juízo
da Comarca de Barra do Garças/MT para o processamento e julgamento do processo, ao argumento de que a prisão e apreensão da droga foram efetivadas em Uberlândia/MG, local este que afirma ser o Juízo competente.

Sem razão, contudo.

Pelo que se dessume da sentença, o magistrado singular afastou a referida preliminar pela preclusão da matéria, uma vez que não foi alegada em tempo oportuno, havendo a prorrogação da competência (Id. 161978805, p. 3).

Nos termos do que preceitua o artigo 70 do Código de Processo Penal:
“a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”.

De fato, a competência territorial é passível de nulidade relativa, de modo que deve ser arguida no tempo oportuno sob pena de preclusão e consequente prorrogação da competência.

Nos moldes do que preceitua o artigo 108 do CPP:
“A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa”.

Portanto, tendo em vista que a defesa não arguiu a incompetência do Juízo no momento adequado, qual seja, na primeira oportunidade em que manifestou nos autos – apresentação da defesa prévia –, opera-se a preclusão temporal, resultando na prorrogação da competência.

Convém trazer o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça apontado pela PGJ sobre o tema ora em debate:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/2006 – PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL – ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, DEVIDAMENTE ASSINADA, PELO PRÓPRIO APELANTE – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO – NATUREZA RELATIVA – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA NÃO PROPOSTA – COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO – REGRA EXCEPCIONADA NO ART. 71 DO CPP – ALEGAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR À DEFESA PRÉVIA – ARTS. 108 DO CPP E 55, § 1o DA LEI No 11.343/2006 – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 563 DO CPP – PRELIMINARES REJEITADAS – (...) A regra da competência territorial pelo lugar da infração deve ser excepcionada na hipótese de crimes permanentes, nos termos do artigo 71 do Código de Processo Penal. “[...] Como se sabe, a competência territorial possui natureza relativa, razão pela qual deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão. [...] (HC 294.501/AC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 07/06/2017)” A exceção de incompetência deve ser proposta no prazo da defesa, nos termos do artigo 108 do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. (...)”
(TJMT, N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10.8.2022, Publicado no DJe 15.8.2022).

Assim, afasto a alegação de incompetência do Juízo.

A defesa suscita ainda preliminar de nulidade ante a
ilegalidade da abordagem policial
, com a consequente nulidade das provas derivadas, afastando a materialidade do delito, absolvendo o apelante, por conseguinte.

Aduz que não houve fundada suspeita para a abordagem do recorrente e que os policiais alegaram que receberam ordens do superior para realizar a busca e apreensão veicular, sem que houvesse investigações preliminares para tanto ou mesmo mandado judicial. Em síntese, alega a ilegalidade da atuação policial.

Todavia, observo que também não assiste razão à defesa.

Conforme acima relatado,
“havia informação de que o denunciado estaria no aludido veículo transportando um carregamento de entorpecente do Estado de Mato Grosso para a região do triângulo mineiro. In casu, agentes de Polícia Federal, na rodovia BR 158, nas proximidades desta cidade de Barra do Garças/MT, fizeram a abordagem do veículo S-10 conduzido pelo denunciado e, considerando questões de segurança e a dificuldade de localização da droga que estava sendo transportada de forma escamoteada naquele veículo, fizeram o encaminhamento do denunciado e do veículo até a sede da Polícia Federal em Uberlândia-MG. Em seguida, sendo realizada uma minuciosa vistoria naquele automóvel, por meio de mecanismo especializado, foram localizados em um fundo falso produzido no assoalho da caçamba da camionete e na lataria da porta da caçamba, os 49 tabletes de cocaína acima descriminados (fotografias de fls. 10 e 38-IP). Além do entorpecente, foram apreendidos, ainda, o veículo, a quantia de R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais) e dois aparelhos celulares”.

Consoante se nota a abordagem policial não decorreu genericamente, proveniente de meras suspeitas, tampouco em razão de práticas rotineiras da Polícia, da praxe de policiamento ostensivo com finalidade preventiva. A abordagem o veículo que o apelante conduzia decorreu de informações prévias em que houve a descrição precisa e concreta, no sentido de que determinado automóvel, repassando suas características, naquela data, estaria transportando entorpecentes deste estado da federação para a região do triangulo mineiro.

Importante trazer o seguinte julgado da Corte Superior:

“(...) exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência”
(STJ, AgRg no HC 734263/RS. Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 20.6.2022).

É imperativo reconhecer que a abordagem policial, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que a existência de prévias informações individualizadas, aliadas a “atitude suspeita” do acusado, configuram-se indícios concretos e aptos a embasar a ação policial.

Pelo que se extrai dos depoimentos prestados pelos policiais federais que efetuaram as diligências que culminaram na apreensão da droga, Neilor Batista Pedrosa e Cléber Augusto Hilário, no dia dos fatos, eles foram designados pela autoridade policial para localizar e abordar o veículo em questão, e, diante dessa ordem de serviço, uma equipe policial de Uberlândia/MG deslocou-se para a rodovia BR-158, e, no final da tarde, localizaram o automóvel na região de Barra do Garças/MT.

Consta de suas declarações que ao efetuarem a abordagem do veículo
S-10
, cujo condutor era o apelante, e realizarem a entrevista pessoal, perceberam que este se apresentou extremamente nervoso.

Ocorre que não foi possível localizar de pronto os entorpecentes, haja vista que estavam escondidos no veículo em local especialmente preparado para isso, e então, os policiais federais foram orientados por seu superior a levar o automóvel até Uberlândia/MG, e somente após a busca minuciosa e especializada foi possível encontrar os locais do veículo que foram modificados, de onde foram retirados 49 tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 50,367kg (cinquenta quilogramas e trezentos e sessenta e sete gramas).

Insta consignar que os entorpecentes foram localizados no interior do assoalho da caçamba da caminhonete e na lataria da tampa da caçamba, de modo que não seria possível encontrá-los com a busca policial inicial, tendo o policial Neilor inclusive esclarecido em Juízo que, naquela ocasião, eles não tinham as ferramentas e nem os meios necessários para localizar a droga escondida no automóvel, sendo que contaram com a ajuda de um mecânico, que por seu conhecimento especializado localizou as substâncias ilícitas escamoteadas.

Sendo assim, verifica-se por meio da dinâmica dos fatos em apreço que não houve qualquer ilegalidade na atuação policial.

Diante das considerações feitas até aqui, não observo qualquer irregularidade passível de nulidade, motivo pelo qual
rejeito
as preliminares arguidas e passo ao exame meritório.

Conforme relatado, a defesa postula a
readequação da pena
, a fim de reduzir a pena-base e aplicar o tráfico privilegiado, em seu grau máximo de diminuição, com a consequente alteração do regime prisional.

Sustenta que as circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis ao réu indevidamente, considerando que ele era “mula”, de modo que não preparou o veículo para o transporte da droga, sendo apenas “contratado” para transportá-la. Outrossim, aduz que houve aumento exacerbado da pena em decorrência da quantidade de droga apreendida, requerendo a elevação em 1/6.

A respeito da causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), argumenta que o juiz utilizou fundamentando inidônea para afastar a benesse, incorrendo em
bis in idem
, e destaca que o apelante é apenas “mula”, sendo possível a aplicação da minorante no presente caso.

Com a detida análise dos autos, verifico que as pretensões defensivas não merecem amparo.

Dessume-se da sentença que foram consideradas em desfavor do apelante as
circunstâncias do crime
e a
quantidade e a natureza

da droga
apreendida – 49 tabletes de cocaína, pesando
50,367kg (cinquenta quilogramas e trezentos e sessenta e sete gramas) –, o que
resultou na fixação da pena basilar em 7 anos e 10 meses de reclusão.

Oportuno transcrever os seguintes trechos do
decisum
:

“(...) Da pena base

Quanto à pena base, os vetores da personalidade, conduta social, antecedentes, culpabilidade, consequências e motivos, não apresentam elementos concretos para fins de justificar a elevação da pena.

No vetor circunstâncias, observa-se que o denunciado fazia uso de veículo modificado para ocultar os entorpecentes e dificultar eventual fiscalização, conforme laudo pericial de fls. 44/50 do ID. 65630909.

Nesse sentido:

“(...)6. No tocante às circunstâncias da infração, correto o aumento da pena-base. A propósito, destacou o sentenciante que o réu auxiliava diretamente o transporte dos entorpecentes, armazenados em fundos falsos de veículos, percorrendo longo percursos, especialmente pela via terrestre. Descreveu, portanto, as particularidades do delito e as atitudes assumidas pelo condenado no decorrer do fato criminoso, as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, bem como a maior gravidade da conduta espelhada pela mecânica delitiva empregada pelo agente. Precedentes.(...)” (STJ, HC n. 698.362/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022)

A utilização de veículo adrede preparado demonstra sofisticação no meio utilizado para a prática delitiva, razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), sobre o mínimo cominado, resultando num aumento de 10 (dez) meses.

O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por não haver vítima individualizável, tratando-se de crime contra a saúde pública.

Ainda, analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico ter sido apreendido a quantidade total de 50,367 kg (cinquenta quilogramas e trezentos e sessenta e sete gramas) da substância de qualidade cocaína, substância que é extremamente nociva à saúde pública.

Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei no. 11.343/06, devem ser valoradas exclusivamente na primeira etapa da dosimetria, não havendo margem para a transferência da análise desses elementos para as etapas posteriores:

“[...] 5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.” [...] (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).

Sendo assim, considerando que foram apreendidas 50,367 kg (cinquenta quilogramas e trezentos e sessenta e sete gramas) de cocaína, quantitativo que exaspera a maioria dos casos submetidos à análise deste juízo, exaspero a pena-base em 2 (dois) anos, eis que a quantidade e qualidade justificam empiricamente o recrudescimento da pena em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas em patamar superior a 1/6.

Nesse sentido tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)3. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior à 1/6 se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 739.111/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
(...)”
– Id. 161978805.

Verifica-se que o julgador sentenciante apresentou as razões pela qual entendeu pela negativa de tais circunstâncias, atentando-se às particularidades do caso concreto e até mesmo expôs julgados do Superior Tribunal de Justiça que amparam sua decisão, mostrando-se não só a necessidade da negativa das circunstâncias do crime, como também a discricionariedade em exasperar a pena-base em fração superior a 1/6 ao considerar a expressiva quantidade da droga e a sua natureza.

Portanto, observo que além de o juiz singular fundamentar adequadamente sua decisão, não houve aplicação de pena desmedida a considerar as peculiaridades da presente hipótese.

Com efeito, é plenamente possível negativar as circunstâncias do delito com base no
modus operandi
empregado na ação delitiva,
in casu
, na modificação do veículo, cuja propriedade era do recorrente, ocultando os entorpecentes e dificultando sobremaneira a fiscalização da Polícia.

Não basta a alegação defensiva de que o réu não foi o responsável direto por fazer o esconderijo no veículo, ou mesmo por carregá-lo com os entorpecentes, haja vista que se trata de mera divisão de tarefas com o único intuito de facilitar a ação criminosa para transportar entorpecentes entre estados da federação, o que demanda maior reprovação da conduta.

Conforme bem delineado pelo douto procurador de justiça:

“(...)
Na hipótese dos autos, observa-se que o tráfico de entorpecentes se deu de maneira sofisticada, em que os entorpecentes foram acomodados em compartimentos ocultos previamente preparados no veículo, com o nítido intuito de dificultar a fiscalização policial. Aliás, a forma de acomodação dos tabletes de droga foi realizada de maneira extremamente especializada, o que obrigou os policiais federais a se deslocarem até outra Comarca para que um mecânico com conhecimento técnico específico pudesse fazer a vistoria do automóvel e localizar a substância tóxica, tudo a conferir maior gravidade às circunstâncias do crime, visto que os compartimentos, de modo efetivo, visavam dificultar a fiscalização estatal. (...)”
– Id. 166883691, p. 10.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:
“(...) O transporte de drogas em fundo falso de veículo, constitui fundamento legal para avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, por revelar preparo profissional do automóvel para fins de traficância, merecendo, pois, uma maior reprovação”
(TJMT, N.U. 1006258-08.2020.8.11.0040, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Data de Julgamento: 19.5.2021, Terceira Câmara Criminal).

Dessa forma, mantenho a valoração negativa referente às circunstâncias do delito.

Outrossim, não vejo razão para reduzir o
quantum
de aumento em decorrência da quantidade e da natureza da droga.

Verifica-se que o magistrado de origem bem fundamentou a necessidade da elevação da pena acima de 1/6 e, com a acurada análise do caso concreto, observo que o patamar utilizado não se mostra desarrazoado, pois se trata de 49 tabletes de cocaína, pesando
mais de 50kg
, especialmente ao considerar os parâmetros mínimo e máximo previstos pelos tipos penais – 5 a 15 anos de reclusão.

Importante destacar que o magistrado

pode fixar a pena-base de acordo com seu livre arbítrio, desde que motivadamente, observando e respeitando os parâmetros legais mínimo e máximo cominados no preceito secundário do tipo penal.

Não obstante a existência de julgados no sentido da fixação do patamar de 1/6 de aumento da pena, na forma pretendida pela defesa, trata-se de recomendação de um parâmetro que seria razoável e não de obrigatoriedade, ao passo que cabe ao prudente arbítrio do magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado, a fixação do
quantum
de aumento ou de redução da pena de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Sobre a matéria, é o entendimento sedimentado neste Tribunal:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(Enunciado n. 39 do TJMT).

Sendo assim, tendo em vista que o juiz de primeiro grau apresentou fundamentação idônea, entendo que deve ser mantida a pena-base nos moldes em que estipulada.

Ademais, descabe cogitar em incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (
tráfico privilegiado
).

Ao contrário do alegado, o juiz singular não incorreu em
bis in idem
ao deixar de aplicar a benesse em comento, uma vez que se valeu de fundamentos distintos daqueles utilizados para elevar a pena-base, considerando, principalmente, a condição de reincidente do acusado, fator este que obsta a concessão do benefício, veja-se:

“(...)
Quanto ao privilégio, o denunciado não faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4o, Lei 11.343/06, uma vez que é reincidente específico, em razão de ter cumprido execução de pena por crime de tráfico de drogas, distribuída pelo n. 0013117- 21.2013.8.11.0002, extinta pelo cumprimento integral no dia 12.05.2022, não tendo ainda decorrido o período depurador da reincidência. Ainda que tivesse decorrido tal período depurador, não seria o caso de aplicação da benesse ante a caracterização dos maus antecedentes. (...)”
– Id. 161978805, pp. 11-12.

Ademais, sobre as demais circunstâncias do caso, que fez consignar na sentença –
“Além disso, o emprego de veículo alterado para ocultar entorpecente transportado, o transporte em longas distâncias, o ajuste de preço pelo transporte, a expressiva quantidade de entorpecente, a natureza extremamente nociva do entorpecente apreendido, tudo isto, além da reincidência específica, justifica a exclusão do privilégio”
(Id. 161978806, p. 12) –, apenas o fez para demonstrar eventual envolvimento com organização criminosa, ou até mesmo a dedicação às atividades criminosas, fatores estes que também impedem a aplicação do privilégio, conforme jurisprudência do STJ colacionada no
decisum
.

Impende consignar que, ainda que seja sopesada na primeira fase dosimétrica a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, é possível afastar o privilégio na terceira fase tendo por base esse fator, mormente quando se alia a outras circunstâncias do caso concreto que demonstrem que o agente esteja inserido em um contexto maior, em cadeia estruturada para a traficância, fazendo desse ilícito o seu meio de vida, o que demonstra a dedicação às atividades criminosas.

Ressalto que para a incidência do tráfico privilegiado é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos legais exigidos – primário; bons antecedentes; não dedicação às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Portanto, o aspecto relevante apontado pelo Juízo de origem da reincidência específica é suficiente e apto a afastar a causa de diminuição de pena ora pretendida.

Sendo assim, inviável o reconhecimento do privilégio ao recorrente, por não preencher, cumulativamente, os requisitos legais previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Mantida a reprimenda nos moldes em que fixada, de rigor a manutenção do regime prisional inicial fechado.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023